Tribunal: TJBA
Processo: 8085973-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085973-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO PESTANA e outros (2) Advogado(s): MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada contra concessionária de energia elétrica em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28/03/2019, no qual veículo de propriedade da ré, conduzido por seu preposto, colidiu com automóvel dos demandantes, causando danos materiais, morais e lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária pode afastar sua responsabilidade objetiva alegando culpa exclusiva das vítimas; (ii) verificar se restaram comprovados os danos materiais, morais e lucros cessantes alegados; e (iii) analisar se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. A apelante não comprovou a alegada culpa exclusiva das vítimas, ônus que lhe incumbia. O boletim de ocorrência e as fotografias demonstram que a colisão atingiu a parte traseira do veículo dos autores, descaracterizando a tese de ingresso abrupto na pista. 4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na teoria do risco administrativo. Nenhuma das excludentes de responsabilidade restou configurada. 5. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentação e laudo pericial. Os lucros cessantes restaram caracterizados pela perda de renda do autor, motorista de aplicativo, conforme extratos da plataforma apresentados. 6. Os danos morais foram configurados pela privação do instrumento de trabalho e pelo abalo decorrente da colisão. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e adequado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, podendo ser afastada apenas mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 2. Os danos materiais, morais e lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo presunções. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 932, III, 933; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019; AgInt no AREsp 2061190 PR, T4, julgado em 15/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.